Tribunal: TJMT
Processo: 1005237-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005237-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (IMPETRANTE), BRUNO SOUZA DE JESUS - CPF: 038.165.921-63 (PACIENTE), 7a promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DUTRA BALBINO - CPF: 025.730.221-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA - CPF: 042.007.441-47 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO - CPF: 042.981.271-09 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN ANTONIO CANDIDO RIBEIRO - CPF: 048.684.321-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONANTAN RONALDO DOS SANTOS GODOY - CPF: 070.886.001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONISCLEY VIEIRA BRITO - CPF: 079.236.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI - CPF: 086.366.261-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 701.433.541-32 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILSON GABRIEL ALVES DA SILVA - CPF: 067.544.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FEITOSA DA ASSUNCAO - CPF: 072.151.041-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDISLAYNE MENEZES SILVA - CPF: 063.997.301-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005237-83.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER
PACIENTE: BRUNO SOUZA DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2o, § 4o, INCISO I, DA LEI No 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ QUASE 5 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava, em tese, estruturada organização criminosa e exercia função relevante no grupo criminoso (STJ, HC 516.438/RJ).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo”
(TJMT, HC 128077/2013)

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005237-83.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER
PACIENTE: BRUNO SOUZA DE JESUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO SOUZA DE JESUS, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 1005634-50.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de organização criminosa, com participação de adolescente – art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de motivação idônea, pois
“foi fundamentada de forma genérica, sem uma descrição detalhada”
; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) inexiste contemporaneidade entre os fatos imputados e a decretação da custódia preventiva; 4) o paciente, além de possuir predicados [
primário, bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito, é menor de 21 anos, não há nada que desabone sua conduta
], faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas; 5) há excesso de prazo na prisão preventiva e na análise do pedido de sua revogação, considerando que o paciente
“encontra-se preso por mais de 110 dias, sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena”
, e
“há exatamente 45 dias aguarda apreciação do pedido ora questionado”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

A juíza da causa prestou as informações requisitadas, noticiando, inclusive, que o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO],
“ofereceu denúncia em face do paciente (...) e outros 13 (treze) denunciados”
, sendo a peça acusatória recebida no dia
4.2.2021
, em desfavor de todos os denunciados.

A Procuraria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão do paciente decorreu de investigações prévias [operação “Disciplina”] sobre o seu
suposto envolvimento com organização criminosa
– denominada “Comando Vermelho” –, instalada na região de Barra do Garças, o que ensejou o deferimento de mandado de busca/apreensão domiciliar e a decretação de custódia preventiva, pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em
26.11.2020.

Analisando os documentos encaminhados pela juíza da causa [nas informações judiciais], há demonstração de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas em relação ao paciente, extraídos dos Relatórios de Investigações,
os quais embasaram o oferecimento da denúncia acusatória pelo Ministério Público
[em
18.12.2020
], por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) – Núcleo Operacional do Polo Regional de Barra do Garças –, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Constam dos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado por meio da Portaria no 001/2020/GAECO/BG/M, registrado no SIMP sob o no 005624-004/2019, a descoberta de que os denunciados Guilherme Alexandre Andrade Faria (vulgo Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga), Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi (vulgo Fogueteiro e Cocota), Thiago Feitosa da Assunção (vulgo Kamikaze e KMKZ),
Bruno Souza de Jesus (vulgo Lacoste),
Jhoniscley Vieira Brito (vulgo Imperador e Fazendeiro), Lais Oliveira da Cruz, Isabella Larissa Martins Camargo (vulgo Coruja e Dama da Noite), Wedislayne Menezes Silva (vulgo Pérola), Valter Dutra Balbino, Paulo Vitor Carrijo Pimentel (vulgo PV ou Maestro), Neilson Gabriel Alves da Silva (vulgo Buiu), Henrique Miguel Gattas de Sá, Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy e Ivan Antônio Candido Ribeiro, juntamente com os adolescentes, Jorge Henrique Andrade da Silva (nascido no dia 24/02/2005), Alan Christ Menezes dos Santos (nascido em 06/09/2005) e Gabriel Vieira (nascido em 02/12/2003), além de outros ainda não identificados,
integram, pessoalmente, ao menos desde o ano de 2019, a ORCRIM denominada Comando Vermelho, por seu braço instalado na região de Barra do Garças/MT (art. 2o, § 4o, I, da Lei 12.850/2013)
1, sendo que, ao denunciado Guilherme, por exercer a posição de comando dentro da organização criminosa, também deve ser aplicada a causa de aumento de pena do § 3o 2, do art. 2o, da Lei 12.850/2013. (...)

Nesse comenos, foi deferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças Medida Cautelar de Busca e Apreensão3, tendo como alvo vários pontos de venda de drogas nesta Cidade, autorizada a apreensão e busca exploratória de aparelhos celulares em posse dos operadores das “bocas de fumo”, cujas medidas se deram no âmbito da chamada OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”.

Os trabalhos de busca foram deflagrados no dia 21/02/2020,
ocasião em que foram presos em flagrante as pessoas de Guilherme Alexandre Andrade Faria, Maicon Curi Gomes Brito, Paulo Rossi Silva de Oliveira, Jeferson Francisco Almeida e Lais Oliveira, resultando em abertura, pela 1a Delegacia Municipal de Polícia Civil de Barra do Garças, de inúmeros inquéritos policiais, visando apurar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Na ocasião, quando do desencadeamento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, foram apreendidos vários equipamentos eletrônicos em posse dos traficantes alvo das buscas, em cujos dispositivos de mídia eletrônica foram empregadas técnicas exploratórias, revelando seu conteúdo farto material apontando a atuação da organização criminosa “COMANDO VERMELHO” nesta região do Estado, tratando-se de organização criminosa com ramificações em todo o território nacional, que se encontra operando de forma estruturada na Cidade de Barra do Garças e cidades de seu entorno.

Como desdobramento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, uma vez que foram identificados elementos indicativos da atuação do “COMANDO VERMELHO” no comando do comércio de substâncias entorpecentes na Região, tais evidências foram repassadas pela 1a Promotoria de Justiça Criminal ao GAECO, para apuração dos fatos
.

Nesse passo, como surgiram fatos apontando a atuação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” na cidade de Barra do Garças,
e considerando que, pelas normas de organização judiciário do Estado de Mato Groso, compete à 7a Vara Criminal da Cuiabá processar e julgar as infrações penais praticadas por grupo criminoso organizado, com jurisdição em todo o Estado, houve o declínio da competência da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT à 7a Vara Criminal de Cuiabá, o que se deu nos termos do art. 1o da Resolução no 11/2017/TP4, a qual redefiniu a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá e outras Comarcas.

Entrementes,
como resultado dos trabalhos de investigação encetados no âmbito do GAECO do Polo Regional de Barra do Garças, foi deferida pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá a Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva no 1005634-50.2020.8.11.0042, resultando no desencadeamento da “OPERAÇÃO DISCIPLINA”, em cujo âmbito foram presos preventivamente os denunciados
Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi, Thiago Feitosa da Assunção,
Bruno Souza de Jesus
, Jhoniscley Vieira Brito, Lais Oliveira da Cruz, Wedislayne Menezes Silva, Valter Dutra Balbino, Paulo Vitor Carrijo Pimentel, Neilson Gabriel Alves da Silva, Henrique Miguel Gattas de Sá e Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy, encontrando-se foragidos os ora também denunciados Ivan Antônio Candido Ribeiro, Guilherme Alexandre Andrade Faria e Isabella Larissa Martins Camargo, todos integrantes do “COMANDO VERMELHO”. (...).

Extrai-se dos Relatórios de Análise PIC/001/01, PIC/001/02, PIC/001/03, PIC/001/04 e PIC/001/05, que, ao menos desde o ano de 2019, pelo menos 17 (dezessete) pessoas se associaram na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência, para a prática de crimes, visando a obtenção de vantagens.

Ressalta-se que dessas 17 (dezessete) pessoas, 03 (três) são adolescentes, 01 (um) era adolescente até 05/08/2020, mas após a maioridade continuou integrando a organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO. (...).

Segundo apurado, alguns
dos ora denunciados mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos de conversas ou individualmente, para tratarem assuntos da organização criminosa,
dentre os quais, relativos à prática de crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos (tráfico ilícitos de drogas).

As mensagens trocadas entre os denunciados usando o aplicativo WhatsApp, especialmente relacionadas ao fomento do comércio de drogas, revelam a existência da organização criminosa estável e permanente
.
(...)

As condutas que indicam a participação de cada um dos denunciados na organização criminosa e/ou na prática de outros delitos, ou, ainda, em atos infracionais (relativos aos adolescentes)
(...).

Em geral, os denunciados se comunicam via WhatsApp, utilizando-se de grupos de integrantes do CV ou individualmente (no privado). Em suas conversas, em regra, encaminham, com as suas mensagens, emojis, os quais caracterizam símbolos identificadores da citada ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (...)

Para cobrar a dívida do tráfico de drogas, GUILHERME utilizou-se de um “bonde” (um grupo de faccionados). Na ocasião, descortinou-se que o “bonde” foi formado no dia 20/02/2020, integrado pelos denunciados JHUAN PABBLO, BRUNO e THIAGO, além de outros integrantes não identificados.

O denunciado GUILHERME determinou que o “bonde”, com “fio” na mão, fizesse a cobrança dos “traficantes” pessoalmente, em diferentes Bairros de Barra do Garças, sendo certo que quem estivesse devendo há mais de 03 dias, se não possuísse a droga e nem o dinheiro para pagar, deveria levar um “pau”. A transcrição dos áudios abaixo retrata como se deu a formação do “BONDE”, confirmando que os integrantes são faccionados do COMANDO VERMELHO (...).

Em relação ao denunciado BRUNO , restou apurado que também integra o Comando Vermelho. Conforme visto acima, integrou o “bonde” criado pelos denunciados GUILHERME e JHUAN PABBLO, para a cobrança de débitos dos traficantes, sendo que GUILHERME o chama de “irmão”, em uma das conversas , via WhatsApp, do dia 20/02/2020, travadas com JHUAN, denotando tratar-se do mesmo grupo criminoso, com segue
(...)

BRUNO aceita participar do “bonde”, ir “para cima” dos traficantes que devem ao Comando Vermelho, senão vejamos
: (...).”

Sabe-se que, para a decretação da custódia preventiva, afigura-se suficiente a prova da materialidade e indícios de autoria [CPP, art. 312], os quais estão presentes no caso concreto.

Dito isso, não se identifica manifesta ilegalidade da segregação cautelar do paciente, sopesando que a autoridade coatora fundamentou-a na garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos do seu envolvimento em estruturada organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas, composta por 17 (dezessete) agentes
[3 menores de idade],
sendo ele subordinado a um dos lideres da facção [o corréu Guilherme] e responsável por
“cobrar os inadimplentes na contabilidade do grupo criminoso”
, conforme se verifica da decisão constritiva abaixo transcrita,
in verbis
:

“(...)
Os Representantes [GAECO] afirmam que foram, em tese, identificados todos os elementos caracterizadores da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuando, de forma continuada
, na região de Barra do Garças, como a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, composta supostamente por: (...) 1)
BRUNO SOUZA DE JESUS; (...), bem como contando com a suposta participação de 03 (três) menores de idade, que se encontraria m estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, pois, cada qual exerceria funções especializadas no grupo
, como o Conselho Final (órgão máximo dentro do Estado de Mato Grosso, que delibera sobre assuntos de maior importância), o Final de Linha (delibera sobre assuntos de menor importância, correspondente ao gerente regional do crime), os disciplinas (correspondente aos gerentes de bairros) e
os integrantes em geral (soldados do crime que, dentre outras atribuições, executam o ‘salve’, cobram valores ‘devidos’ ao Comando Vermelho, praticam, também, o tráfico ilícito de drogas etc.),
com o objetivo de obter vantagem indevida mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, pois, conforme esclarecido nos relatórios, praticariam, em tese, dentre outros delitos graves, crimes de tráfico ilícito de drogas e delitos afins, proporcionando grande aporte patrimonial ao referido grupo criminoso.

Os Relatórios de Análises das buscas exploratórias extraídos dos celulares apreendidos teriam indicado, segundo os Promotores de Justiça, a constituição da organização criminosa, sua estrutura, divisão de tarefas e regras comportamentais para seus integrantes demonstrando que essa organização criminosa, “ao menos em tese, é um corpo único, hierarquizado, com regras próprias e que não mede esforços para a constante evolução, seja ‘adquirindo territórios’ ou apadrinhando periodicamente novos membros, independentemente da idade
”. (...)

Os Relatórios de Análise PIC/001/01, 02, 03, 04 e 05 apontariam que pelo menos 17 (dezessete) pessoas poderiam, em tese, estar associadas na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência para a prática de crimes,
visando a obtenção de vantagens constatando-se que os investigados, supostamente, mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos ou individualmente, para, em tese, praticarem crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos. (...).

Os Promotores de Justiça afirmam que a cúpula do Comando Vermelho em Barra do Garças seria, em tese, composta pela seguintes pessoas
: (...)

O investigado GUILHERME ALEXANDRE ANDRADE FARIA (vulgo Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga), “
Disciplina” da organização criminosa,
teria sido preso em flagrante no dia 21/02/2020, quando da operação “Boca Fechada” , pela prática do tráfico ilícito de drogas. Ele forneceria drogas para diversas “bocas de fumo”
e seria responsável por cobrar dívidas por meio de um bonde (grupo de faccionados que procedem com violência na ação de cobrança).
Em sua residência foi localizado, quando de sua prisão, o “caderno da contabilidade do crime”.

(...) JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI (vulgo “Fogueteiro”, “Cocota”, “Canibal”, e, por fim, “Zé Gago”),
BRUNO SOUZA DE JESUS (vulgo Lacoste) e THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO (vulgo Kamikaze), além dos outros integrantes não identificados, teriam formado um “bonde” por determinação de GUILHERME com a finalidade de cobrarem os inadimplentes na contabilidade do grupo
.

(...)
BRUNO SOUZA DE JESUS (vulgo Lacoste) também seria membro do Comando Vermelho. Ele teria participado do “bonde” criado por GUILHERME e JHUAN PABBLO para a cobrança de débitos dos traficantes
.”

Nas informações prestadas, a juíza da causa reforçou que,
“embora o paciente BRUNO não possua antecedentes criminais, não se pode olvidar que o acervo a denúncia, constatou que, em tese, o mesmo faz parte da facção criminosa Comando Vermelho”,
a qual
“é considerada de alta periculosidade, sendo que sai soltura não é recomendável”
.

A juíza da causa, também, consignou que
“a prisão do paciente se mostra necessária, para manutenção da ordem pública, pois, em tese, se trata de suposta organização criminosa atuante em vários municípios deste Estado, com único objetivo, a propagação e fortalecimento do grupo criminoso denominado CV”
.

Assim, verifica-se que a decisão constritiva faz referência ao fato de o paciente ser supostamente integrante de facção criminosa, individualizando, inclusive, a sua função dentro do grupo criminoso, bem como aponta o
periculum libertatis
decorrente dos indícios de reiteração delitiva da facção criminosa, a qual mantinha estrutura e divisão de tarefas alinhadas.

Nesse quadro, a segregação preventiva mostra-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indicativos de que o agente exercia função relevante em estruturada facção criminosa, ligada ao “Comando Vermelho” (STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019).

Sabe-se que a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“(...) enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 14 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada.”
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas
[...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020)

Com efeito, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Quanto à

falta de contemporaneidade dos fatos ensejadores da segregação provisória, a impetrante não juntou cópia integral dos autos de origem, tampouco fora enviado pela juíza da causa, a impossibilitar a aferição, com a certeza necessária, do tempo em que perduraram as investigações da associação criminosa.

Certo é que a operação “Disciplina” foi deflagrada em
21.2.2020
, em desdobramento da operação “Boca Fechada” [deflagrada em 2019], a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças, em
29.10.2020
, declinou de suas atribuições e encaminhou à unidade do GAEGO cópia integral do procedimento, para apuração dos fatos nele evidenciados, e a prisão preventiva do paciente [e dos demais denunciados] foi decretada em
26.11.2020
, conforme se extrai da denúncia acusatória.

De mais a mais, a juiz da causa, nas informações prestadas, apontou que,
“no que se refere à alegação de falta de contemporaneidade, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como nos autos em questão levam extensos períodos”
, ressaltando-se
“que, in casu, se fala em suspeitos de integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA denominada “Comando Vermelho voltados à prática do tráfico de drogas e delitos afins”
.

O crime imputado ao paciente [organização criminosa] tem natureza permanente, de consequências atualizadas, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 21.9.2020).

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.5.2020; HC 496.533/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.6.2019).

Assim sendo, não se identifica a alegada falta de contemporaneidade.

Noutra vertente, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integra, em tese, estruturada organização criminosa e exerce função relevante no grupo criminoso (STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019).

Lado outro, eventuais condições pessoais favoráveis [
primário, bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito, é menor de 21 anos, não há nada que desabone sua conduta
] não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

Quanto ao alegado excesso de prazo, a juíza da causa [nas informações] pontuou que
“cuida-se de causa complexa, que apura a prática, em tese, de crime de organização criminosa, ajuizada em face de 14 réus”
, entre os quais apenas
“9 (nove) apresentaram resposta à acusação”
, de modo que não se constata desídia exclusiva da autoridade coatora.

De mais a mais, não se apresenta excessivo e desarrazoado o decurso de quase 5 (cinco) meses desde a prisão do paciente [10.12.2020], considerando a complexidade do processo, sobretudo em razão da pluralidade de denunciados [14], o que implica, por óbvio, no desdobramento de atos processuais e elastecimento do procedimento.

Sabe-se que
“para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público
, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação”
(TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021),
o que não se verifica no caso em análise
.

Destacam-se os seguintes arestos deste Tribunal:

“Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(TJMT, HC 1004963-56.2020.8.11.0000 – minha relatoria – 8.5.2020)

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo”
(TJMT, HC 128077/2013, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 11/12/2013)

Por fim, evidencia-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
10.12.2020
e, desde então, a sua necessidade fora reavaliada em
4.2.2021
e
12.4.2021,
cumprindo, portanto, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Ademais, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – no prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 15/06/2020),
sobretudo quando justificada na garantia da ordem pública
, a qual permanece inalterada.

O tema supracitado, inclusive, foi levado ao Plenário do STF, o qual referendou a decisão monocrática do presidente, Min. Luiz Fux, nos autos da SL no 1395, que havia suspendido a eficácia da liminar deferida pelo Min. Marco Aurélio no
Habeas Corpus
no 191836 – que determinava a soltura de um agente apontado como líder da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) –, prevalecendo o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316 do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019 (conhecida como pacote anticrime), não implica a revogação automática da prisão preventiva,
devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
.

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021